Tribunal: TJES
Processo: 0000777-17.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-17.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não são a via própria para o reexame de matéria já analisada no acórdão, devendo ser desprovidos quando não ficar evidenciada a existência de omissão, sobretudo quando a insurgência é contra o resultado do julgamento.

2.
Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000777-17.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEJAIR MOREIRA DE SOUZA, JOZIAS RODRIGUES CONSTANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A
Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DEJAIR MOREIRA DE SOUZA
,
contra o acórdão acostado ao id. 10219754, via do qual esta Câmara, à unanimidade, negou provimento a apelação criminal interposta por sua defesa, confirmando a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP).

Em suas razões recursais (id. 10445498), a Defesa sustentou a ocorrência de omissão quanto às teses sustentadas de ausência de autoria e desconhecimento da empreitada criminosa, argumentando que o acórdão se limitou a embasar a condenação em fundamentações genéricas como o depoimento dos policiais militares, que possuem interesse direto em validar sua atuação, desconsiderando depoimentos de testemunhas civis e dos corréus.

Ao final, pugnou pelo provimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Com a devida vênia, entendo não padecer o aresto de quaisquer vícios ou nulidades que possam ensejar o acolhimento dos embargos, de modo que é indiscutível o propósito do embargante de rediscutir todas as teses de fato e de direito, provas exaustivamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Na oportunidade, a Turma Julgadora negou provimento ao recurso, confirmando a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado.

Diante do exposto, se a decisão ora embargada não correspondeu à correta aplicação do Direito ou a melhor interpretação das provas, como cediço, essa via não se apresenta apropriada para sua reapreciação.

Assim, não vislumbro qualquer omissão passível de caracterizar prejuízo ao exercício do direito de defesa, de modo a acolher os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.